Tribunal: TJDFT
Processo: 0704055-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0704055-15.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: IAGO ARAUJO DOS SANTOS PACIENTE: CARLOS MATEUS SILVA BORGES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por IAGO ARAUJO DOS SANTOS em favor de CARLOS MATEUS SILVA BORGES, contra decisão que ensejou conflito negativo de competência entre o Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal e o Juízo da Vara de Execução Meio Fechado e Semiaberto do Novo Gama – GO. O paciente foi condenado em dois processos criminais distintos. O processo 5401872-78.2020.8.09.0160, referente ao crime do art. 28 da Lei 11.343/06 (uso de drogas), o qual tramitou perante o Juizado Especial Criminal da Comarca de Novo Gama – GO, onde o apenado foi condenado a 03 (três) meses de prestação de serviços a comunidade, e o processo 0002081-22.2020.8.07.0010, referente ao crime do art. 157 (roubo), o qual tramitou perante a 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Santa Maria – DF, onde o apenado foi condenado a 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto. Tendo em vista a sentença condenatória proferida pelo Juízo do Distrito Federal, foi expedido, em 23/06/2021, mandado de prisão, para o início do cumprimento da pena no regime semiaberto. Em 13/11/2021, o mandado de prisão foi cumprido no Estado do Goiás, o que gerou o processo no 5596131- 25.2021.8.09.0100 (PROJUDI/GO), no qual o Juiz plantonista de Goiás se antecipou, autorizando o recambiamento do paciente para o Distrito Federal. Após, foi determinada a expedição da guia de execução e seu encaminhamento para a VEP-DF, a fim de que houvesse a unificação da pena do paciente. Então, o Juízo da VEP-DF, fundamentando que o apenado tem contra si um processo de execução penal anterior na Comarca de Novo Gama/GO e que o sistema prisional do DF está superlotado, declinou da competência em favor da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Novo Gama/GO. O Juízo da Comarca do Novo Gama – GO, por sua vez, entendendo que o caso não seria de sua competência, suscitou conflito negativo de competência perante o STJ. Daí o presente Habeas Corpus, no qual o impetrante alega que, em decorrência dos fatos narrados, o acusado permanece preso, cumprindo regime mais gravoso para o qual foi condenado, em flagrante ilegalidade. Sustenta estarem presentes os requisitos para o deferimento de medida liminar, posto que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Quanto ao fumus boni iuris sustenta que esse resta evidente pelo fato de o paciente estar cumprindo há praticamente 2 (dois) meses pena em regime fechado, o que é mais gravoso do que o regime semiaberto para o qual foi condenado. Nesse ponto, cita a Súmula Vinculante 56 do STF. Já quanto ao periculum in mora, afirma que o dano vem ocorrendo desde 13/11/2021, não devendo o paciente ficar em regime mais gravoso enquanto aguarda uma decisão de quem é competente para acompanhar o cumprimento de sua execução. Dessa forma, requer, liminarmente, seja o paciente colocado em liberdade, imediatamente, com a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (proibição de ausentar-se da Comarca de Novo Gama – GO por mais de 7 dias e recolhimento domiciliar no período de 20h00 até 06h00, cumuladas com monitoramento eletrônico) até a definição de sua situação jurídica. É o relato do necessário no momento. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que a prisão do paciente não é preventiva, mas decorrente de condenação transitada em julgado nos autos do processo 0002081-22.2020.8.07.0010, que tramitou perante a 2a Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Santa Maria – DF. Houve pedido de recambiamento do preso para o Distrito Federal, caso em que a controvérsia principal do caso cinge em decidir sobre a liberdade do paciente, levando-se em conta a discussão a respeito da competência entre as Varas de Execução Penal do DF e da Comarca do Novo Gama-GO para executar as penas impostas ao condenado. Ocorre que, compulsando os autos do processo 0403348-12.2021.8.07.0015, no Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, referente ao cumprimento de pena do paciente, verifico que já houve o julgamento do conflito negativo de competência pelo STJ, que declarou competente o Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Brasília/DF para executar as penas impostas ao apenado Carlos Mateus Silva Borges, ora paciente. Colaciono a ementa do referido julgado preferido pelo e. Ministro Sebastião Reis Junior, por ocasião do Conflito de Competência n. 185708 – GO: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE CONDENAÇÕES. COMPETÊNCIA PARA EXECUTAR AS PENAS ESTABELECIDA EM FAVOR DO JUÍZO DO LOCAL ONDE O APENADO SE ENCONTRA DETIDO. PRECEDENTES RECENTES DA TERCEIRA SEÇÃO. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais de Brasília/DF, o suscitado, para executar as penas impostas ao apenado Carlos Mateus Silva Borges.” Dessa forma, como a questão envolvendo a competência já foi devidamente analisada e decidida pelo c. STJ, eventual pedido de liberdade do preso ou questões sobre o seu recambiamento devem ser dirigidos ao Juízo da Vara de Execuções Penais de Brasília/DF, por meio de recurso próprio, nos termos do art. 197 da LEP, do qual o Habeas corpus não pode ser havido como sucedâneo. Mesmo que assim não fosse, não verifico cabível o pleito para que o paciente seja colocado em liberdade, visto estar preso para cumprimento de pena condenatória definitiva e o fato de estar em regime fechado se dá possivelmente pelo fato de que a prisão ocorreu em localidade em que ausente estabelecimento adequado para o regime de semiliberdade, questão que deve ser decidida perante o juiz da execução penal competente. Descabida, portanto, a impetração até para que se evite indevida supressão de instância, tendo em vista que as questões aqui levantadas não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeiro grau, estando este Tribunal impedido de apreciar a ordem impetrada. Diante do exposto, INDEFIRO liminarmente a presente petição, por ser manifestamente inadmissível, com fulcro no art. 89, inc. III, do RITDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2022 22:28:17. ROBSON BARBOSA Desembargador